Tribunal: TJBA
Processo: 0501244-39.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501244-39.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Y. E. D. N. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM ACERTO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da Administração direta e indireta do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando a condenação se der contra o mesmo ente público que integra. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501244-39.2018.8.05.0137, sendo Apelante a Defensoria Pùblica do Estado da Bahia e Apelado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça